Tribunal: TJBA
Processo: 0500437-45.2016.8.05.0054
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0500437-45.2016.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: VITOR LIMA CARDOSO

Advogado(s)
:
ALISON CONCEICAO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE INQUISITORIAL. INOCORRÊNCIA. ART. 226 DO CPP. NATUREZA ORIENTATIVA. PROVA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO.
PLEITO DE
DES
PRONÚNCIA DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DÚVIDAS QUE DEVERÃO SER AVALIADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO ART. 413 DO CPP ATENDIDAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A nulidade do auto de reconhecimento não prevalece.
Ao analisar os autos e o conjunto probatório disposto no feito, observa-se que a pronúncia não foi amparada apenas no reconhecimento, existindo outras provas que demonstram a presença dos indícios de autoria necessários à pronúncia.

No mérito, deve-se salientar que a decisão de pronúncia nada mais é do que um juízo de probabilidade, considerando as provas carreadas nos autos. A
convicção exigida nesta fase é de existência dos elementos mínimos de aptidão, quais sejam, materialidade certa e autoria provável, mas não quanto ao teor da denúncia, tampouco às teses defensivas. O
Conselho de Sentença, revestido da competência outorgada na Carta Constitucional, resolve o mérito.

E no caso dos autos, há indícios de autoria em relação ao recorrente, o que impõe o deslocamento da competência para aferição do crime aos jurados.
Existe prova extrajudicial e judicial capazes de demonstrar os indícios mínimos de autoria, notadamente o laudo pericial e os depoimentos das testemunhas.

É possível, e isto quem dirá são os jurados, que o acusado Vitor Lima Cardoso,
no dia 20/10/2015, por volta das 07h00min, município de Catu/BA, com unidades de desígnios com Elias dos Santos Araújo, tenha ceifado a vida de Antônio dos Anjos Lago, em represália a um homicídio anterior perpetrado pelo ofendido contra um familiar de seu corréu.

A discrepância verificada entre os relatos extrajudiciais e aqueles prestados sob o crivo do contraditório judicial não tem o condão de afastar os elementos existentes nos autos que assinalam os indícios de autoria necessários à pronúncia.

É notório, inclusive, que as testemunhas, em juízo, demonstraram evidente constrangimento e hesitação, circunstância que não pode ser desconsiderada, sobretudo diante da informação de que o réu e seu corréu, em tese, seriam indivíduos temidos na comunidade, supostamente envolvidos em outros delitos de homicídio ocorridos na Comarca, o que, por certo, infunde temor nas pessoas que poderiam colaborar com a elucidação dos fatos.

Assim, tem-se, na hipótese, provas que assinalam indícios de que, no dia dos fatos, o acusado, motivado por questões relacionadas a vingança, posto que a vítima teria assassinado um familiar do corréu do recorrente, teria ido ao seu encontro com a motocicleta subtraída de Felipe Santos da Silva e, junto com Elias dos Santos Araújo, efetuado disparos de arma de fogo que levaram o ofendido a óbito.

Ou seja, a tese da Defesa de negativa de autoria (e insuficiência probatória) não pode ser acolhida porque n
ão há provas inequívocas nesse sentido. E, na dúvida, deve a matéria ser submetida ao seu juiz natural, o Júri.

Dessa forma, percebe-se a existência de elementos que demonstram a presença dos indícios de autoria necessários à pronúncia, em observância ao
princípio do
in dubio pro societate
.

Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº 0500437-45.2016.8.05.0054
, de Catu/BA, em que figura como recorrente
VITOR LIMA CARDOSO
e como recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto,
pelas razões
dispostas no voto.